Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-74.2011.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000275-74.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), JULIANA DOS REIS SANTOS - CPF: 008.106.160-92 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (APELADO), MAURO FELIPE QUIROGA (APELADO), JULIA DE SOUZA MENEGATTI QUIROGA - CPF: 725.081.831-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO ATÉ A QUITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação
de após
acordo homologado entre as partes. A sentença extinguiu o feito com base na extrapolação do prazo legal de suspensão processual previsto nos
arts
. 313, II, §4º, e 921, I e III, do CPC, além de invocar impacto em metas do CNJ. O banco/apelante sustenta violação à coisa julgada, pois a decisão extintiva contrariaria sentença anterior que homologara acordo e determinara a suspensão do processo até o adimplemento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, no processo de execução, é possível manter a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, com base no art. 922 do CPC, mesmo que esse prazo seja superior a seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, não havendo imposição de limite temporal específico.

4.
A homologação judicial do acordo celebrado no processo executivo implica a suspensão do feito, e não a extinção, devendo o processo permanecer sobrestado até o adimplemento integral ou eventual descumprimento da obrigação pactuada.

5.
A extinção do processo com base exclusivamente na duração do prazo de suspensão acordado entre as partes contraria a disciplina estabelecida no art. 922 do CPC e inviabiliza a retomada do cumprimento da execução no mesmo processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo de execução pelo prazo ajustado entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação, sem imposição de limite temporal.

Havendo homologação de acordo em processo executivo, o feito deve permanecer suspenso até o cumprimento integral ou eventual inadimplemento, sendo incabível sua extinção prematura com fundamento na duração do prazo de suspensão.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 313, II e §4º; 502; 505; 921, I e III; 922.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 0001197-58.2016.8.11.0030, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1004469-30.2021.8.11.0010, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
0000275-74.2011.8.11.0003

BANCO DO BRASIL
AS
X
LUIS FERNANDO QUIROGA
,
MAURO FELIPE QUIROGA
e
JULIA DE SOUZA MENEGATTI QUIROGA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT,
que, nos autos da Ação de Execução nº 0000275-74.2011.8.11.0003, movida
pelo banco/apelante
em face de

LUIS FERNANDO QUIROGA
,
MAURO FELIPE QUIROGA
e
JULIA DE SOUZA MENEGATTI QUIROGA
, extinguiu o processo sob o fundamento de que o prazo de suspensão ajustado entre as partes e homologado em sentença extrapolaria o limite legal do art. 313,
II,
§4º
e/ou art. 921, I e III
do CPC, além de comprometer metas do CNJ (
Id. 322158874
).

Em suas razões, o
banco/a
pelante alega afronta à coisa julgada (
arts
. 502 e 505 do CPC), pois a decisão extintiva reconsiderou matéria já acobertada por decisão transitada em julgado que homologou o acordo e ordenou a suspensão até o adimplemento integral. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do art. 313, §4º, do CPC ao processo executivo, no qual incide a regra especial do art. 922 do CPC, autorizando a suspensão da execução “
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”. Reforça, por fim, o prejuízo ao exequente caso mantida a extinção, pois, no eventual descumprimento, teria de ajuizar nova demanda de cumprimento.

Ao final, o Apelante requer

o reconhecimento da existência de coisa julgada, com fundamento nos
arts
. 502 e 505 do CPC, porquanto a sentença homologatória que determinou a suspensão do processo até o cumprimento integral transitou em julgado; subsidiariamente, a reforma da decisão para que seja reconhecida a aplicabilidade do art. 922 do CPC, com o consequente restabelecimento da suspensão do processo até o adimplemento do acord
o (Id. 322158875).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de o juízo extinguir a execução, afastando coisa julgada que homologou acordo e determinou suspensão até o cumprimento integral, sob invocação do art. 313, §4º, do CPC, e, em paralelo, sobre a incidência do art. 922 do CPC como norma especial do rito executivo.

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu execução após acordo homologado com determinação de suspensão do feito até 16/06/2030, sob a justificativa de que a suspensão excederia o prazo de seis meses do art. 313,
II,
§4º, do CPC, além de suposto impacto em metas do CNJ. Na origem, houve acordo (
Id. 322158852, pág. 2/12)
regularmente homologado por sentença, com ordem expressa de suspensão até o cumprimento integral da avença, decisão que transitou em julgado. Posteriormente, o juízo a quo, e
m Id. 322158874
, extinguiu o feito, invocando a limitação temporal do art. 313, §4º, do CPC.

De acordo com o disposto no art. 922 do Código de Processo Civil:

“
Art. 922 - Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”
.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a homologação de acordo em execução de título extrajudicial não acarreta a extinção imediata do processo, mas tão somente a sua suspensão durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação. Em caso de descumprimento, a execução deve prosseguir nos próprios autos, sem necessidade de instauração de novo procedimento.

A propósito
, este
eg
. TJMT assim já decidiu
:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO
PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da
ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção
.
”
(TJ-MT 00011975820168110030 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do
devedor.”

(TJ-MT 10044693020218110010 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Logo, impõe-se o provimento do recurso com a reforma parcial da sentença homologatória de acordo, para o fim de determinar que o processo permaneça suspenso até o
cumprimento integral da obrigação, conforme manifestação de vontade das partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão da execução, substituindo a extinção pelo sobrestamento do feito, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025